Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA E 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FACE DO DETRAN. DIFICULDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. INCLUSÃO DO DETRAN. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2a Juizado Especial Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face do 1o Juizado Especial Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processamento de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos decorrente de relação jurídica entre particulares, considerando a inclusão do DETRAN-DF e do DER no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação originalmente ajuizada diz respeito à reparação de danos decorrente de compra e venda de motocicleta em que alega a adquirente a presença de vício oculto, além da presença de embaraços na realização da transferência de titularidade do bem em face da presença de vício de emplacamento causado pelo DETRAN, uma vez que apesar da motocicleta estar com placa do Goiás, já havia sido anteriormente emplacada no Distrito Federal.
4. Observa-se que além da relação jurídica entre particulares, consta nos autos originários apontamento de conduta ilícita ao DETRAN e DER, que teriam causado prejuízo à parte, o que ensejou a inclusão do DETRAN e DER no polo passivo.
5. A legítima pretensão em face do DETRAN e DER atrai necessariamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública, consoante art. 2o da Lei no. 12.153/2009 e art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei 11.697/2008), enquanto não houver o afastamento das partes. Precedente (Acórdão 1977303)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento: Considerando que a causa trata, além da relação jurídica entre particulares, de pretensão em face das autarquias de trânsito, é imperioso o reconhecimento da competência do Juizado de Fazendo Pública
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei 11.697/2008, art. 26, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1977303, 0741772-90.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.)até ulterior afastamento das partes.